Tribunal: STF
Processo: RE 1542033
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA TENDO POR OBJETO A REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO DO AEROPORTO PINTO MARTINS ILEGALMENTE OCUPADA POR DIVERSAS FAMÍLIAS. MORADIAS CONSTRUÍDAS EM ÁREA DELIMITADA PELO ZONEAMENTO DE RUÍDO ELABORADO PELA AGÊNCIA DA AVIAÇÃO CIVIL. PEDIDO DA DPU PARA INGRESSO COMO LITISCONSORTE ASSISTENCIAL DE PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE. DESCABIMENTO. INFRAERO. LEGITIMIDADE PARA COMPOR A LIDE. RESERVA DO POSSÍVEL. DESOCUPAÇÃO. ÔNUS CONJUNTO DA UNIÃO, CEF E INFRAERO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LXXIV e 134, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, objetivando a condenação em obrigações de fazer relacionadas à regularização da área de entorno do Aeroporto Pinto Martins, na comunidade da Lagoa do Opaia, em Fortaleza/CE, tendo em vista que as construções realizadas por moradores em áreas indevidamente ocupadas estão próximas ao muro da INFRAERO.



    2. A União recorre. Alega a nulidade da sentença no capítulo que condena a União na obrigação de disponibilizar moradias populares (PMCMV) para as famílias a serem removidas das vizinhanças do aeroporto de Fortaleza em virtude de obras vinculadas ao PAC, ao argumento de que ocupa o polo ativo da lide, na qualidade de litisconsorte ativa, e de que não houve pedido em face desta. Entende que há violação aos princípios da congruência, da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, da legalidade. Aduz que a INFRAERO nunca certificou/atestou que as obras demandam a necessidade do reassentamento das famílias tratadas neste feito. Afirma que a obrigação pela qual foi condenada não se enquadra na condição legal de vinculação ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.



    3. Por sua vez, o Município de Fortaleza assevera que não possui condições de arcar sozinho com as obrigações fixadas na sentença. Pede que seja afastada a obrigação que lhe foi imposta; invoca o princípio da reserva do possível; alega haver cooperado e pontua que não deveria arcar sozinho com o encargo de promover a realocação das famílias do entorno do aeroporto.



    4. A Defensoria Pública da União i nsiste em pedir o ingresso na lide, para defesa dos moradores da área de entorno do aeroporto Pinto Martins. Aduz que protocolou pedido de ingresso no feito para atuar na qualidade de litisconsorte assistencial, que restou rejeitada. Ressalta que, muito embora a solução contemplada na sentença já implique num plano de reassentamento no Conjunto Habitacional do programa Minha Casa Minha Vida conhecido como Cidade Jardim II, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza, distante do local onde essas pessoas atualmente residem, situado no bairro Vila União, também na capital cearense, a grande maioria dos afetados não deseja ser simplesmente deslocada para o referido habitacional, tendo em vista que está ocupado por facções criminosas, causando temor à segurança dessas famílias, além de o mencionado conjunto não abranger equipamentos que assegurem a continuidade das atividades desempenhadas por esses moradores, sobretudo atividades geradoras de renda, a exemplo do comércio informal. Salienta que, não se pode olvidar que um dos pedidos principais da ACP formulado pelo Ministério Público Federal foi o de promover a remoção e o reassentamento de todas as famílias que ocupam irregularmente área de propriedade da Infraero. Dessa forma, o pedido formulado pelo MPF atinge a representatividade coletiva, pois todos os ocupantes da área em questão, de propriedade da INFRAERO, poderão sofrer os efeitos dessa decisão sem, contudo, ter-lhes sido oportunizado participar no processo e que o pedido de habilitação da Defensoria Pública pautou-se justamente no sentido de garantir os direitos fundamentais processuais do contraditório e da ampla defesa, expoentes do devido processo legal, dos moradores da comunidade da Lagoa do Opaia.



    5. A INFRAERO requer sua exclusão do feito, ao argumento de que não mais administra o Aeroporto de Fortaleza/CE.



    6. A presente ação civil pública teve por base o Procedimento Administrativo nº 0.15.000.001474/2007-75, instaurado na Procuradoria da República do Ceará, com o intuito de apurar as condições de segurança das operações realizadas no Aeroporto Pinto Martins, na cidade de Fortaleza/CE, no qual se constatou a existência de construções irregulares ao longo do muro do aeroporto, comprometendo a segurança dos voos e da coletividade.



    7. No julgamento do agravo de instrumento nº 0805649-09.2015.4.05.0000, da Relatoria do Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, julgado em 24.10.2016, interposto contra decisão interlocutória do juízo monocrático que já havia indeferido a inclusão da DPU no feito, houve manifestação desta Corte Regional no sentido de negar provimento ao recurso da DPU, reconhecendo ser incabível seu ingresso na lide. No aresto em questão, esta Corte fundamentou que "O que se depreende da manifestação da ora agravante é que busca defender os interesses dos moradores das áreas ocupadas, de modo a não se enquadrar como assistente da parte autora nem da parte ré. Sua posição, sendo de defesa dos aludidos moradores, não se encaixa na posição de assistente, se aproximando mais da de oposição, embora sem a perfeição devida. O assistente não pode assumir no feito papel outro senão aquele que a lei processual civil, comum e específica, lhe reserva, e, entre eles, não se encontra o de defesa dos moradores referidos, porque estes não são partes, nem no polo ativo, nem tampouco no passivo".



    8. Não se observa razão para alterar o entendimento então assentado. Embora a Defensoria Pública da União insista no pedido de ingresso na lide no intuito de defender interesses dos moradores do entorno do Aeroporto de Fortaleza/CE, estes não são partes na demanda, afigurando-se descabido, portanto, o seu pedido.



    9. Não prospera o pedido de exclusão formulado pela INFRAERO, visto que "sua presença e colaboração são indispensáveis ao êxito das tarefas atribuídas pela legislação aeronáutica a pessoas de direito público, objetivando a segurança de operações de voo nos aeroportos do país."



    10. Noutro giro, "não se sustenta a alegação da União no sentido de que houve julgamento extra petita, eis que, no curso do processo, no qual participou de audiências e reuniões, restou estabelecido que o remanejamento das famílias dar-se-ia no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. Sendo tal programa de caráter federal, não há óbice processual à condenação da União na obrigação de fazer, consistente no reassentamento das pessoas atingidas, mediante ação conjugada entre o Município de Fortaleza, a União Federal e a Caixa Econômica Federal, que deverão oferecer em regime de Demanda Vinculada e Fechada, sem ônus financeiro para os evacuados, moradias populares no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. É evidente também que o caso se enquadra na condição legal de vinculação ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e nesse sentido, a própria União, em seu recurso de apelação, asseverou, in verbis: 'Em suma, o que a Administração Federal afirmou nestes autos é que, desde que devidamente certificado/atestado pelo órgão/entidade responsável pela execução da obra, no caso a INFRAERO, seria possível a oferta de habitações do PMCMV por meio de Demanda Fechada e Vinculada.' Por seu turno, a INFRAERO reconheceu, às fs. 1606, que a obra do Aeroporto de Fortaleza estaria incluída no Programa de Aceleração do Crescimento relacionado à reforma e ampliação do Terminal de Passageiros, de modo a restar afastada, portanto, a alegação de ausência de vinculação ao referido programa."



    11. O Município não arcará sozinho com os custos da desocupação da área visto que a sentença deixa claro que o reassentamento daqueles que hoje ocupam a área irregularmente será realizado em conjunto pela CEF, União e Município



    12. Descabe a invocação genérica da reserva do possível para se eximir da obrigação imposta, mormente quando a sentença prevê o auxílio financeiro da União, por meio da vinculação do remanejamento ao Programa Minha Casa Minha Vida, para desocupação da área.



    13. Apelações improvidas



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente